Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-64.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002229-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON HOLANDA CAVALCANTE - CPF: 315.926.858-62 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DOS REIS RESPLANDES DA SILVA - CPF: 072.198.251-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
VÍTIMA PERSEGUIDA PELO AGRESSOR – AGENTE QUE DELIBERADAMENTE DESCUMPRIU MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DE SUA EX-COMPANHEIRA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida se baseia na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta e no efetivo risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, quando evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Anderson Holanda Cavalcante
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Conforme consignado na decisão de Id.

117979999:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 30.1.2022, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n. 11.340/06), perpetrado contra a sua ex-companheira Maria dos Reis Resplandes da Silva.

Afirma que não estão presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão cautelar, pois não está presente nenhuma das hipóteses descritas no art. 312 do CPP, bem como não atende às condições de admissibilidade constantes no art. 313 do CPP.

Reforça que “o crime em questão possui pena tão ínfima, que se não fosse em âmbito da Lei 11.340/06, permitiria firmar-se acordo de não persecução penal, para o fim de não se aplicar pena privativa de liberdade, assim patente a violação ao princípio da homogeneidade”.

Assevera que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, fatores que, aliados ao princípio da proporcionalidade, recomendam a concessão da liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, seja concedida a liberdade provisória, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas (Id. 117841975).

Acostou documentos (Id. 117841977 e Id. 117841978)
”
.

A liminar foi por mim
indeferida
(Id.

117979999).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (Id. 119329469).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 119823989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Anderson Holanda Cavalcante
, apontando como autoridade coatora a
Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante relata, em apertada síntese, que o paciente foi preso no dia 30.1.2022, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/06), perpetrado contra sua ex-companheira Maria dos Reis Resplandes da Silva, e, realizada audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

No entanto, argumenta que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e que a juíza
a quo
não fundamentou adequadamente a medida, ressaltando que a hipótese não atende às condições de admissibilidade constantes no art. 313 do CPP.

Afirma que “
o crime em questão possui pena tão ínfima, que se não fosse em âmbito da Lei 11.340/06, permitiria firmar-se acordo de não persecução penal, para o fim de não se aplicar pena privativa de liberdade, assim patente a violação ao princípio da homogeneidade
”.

Reforça que é perfeitamente cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especialmente porque o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita.

De acordo com as informações trazidas aos autos, a vítima e o favorecido tiveram um relacionamento, porém, estão separados há alguns meses e foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida no dia 10.1.2022 (autos n. 1000001-93.2022.8.11.0040).

Segundo narra a vítima, na data dos fatos, estava lavando roupas na área externa da sua residência quando visualizou o paciente no portão, portando uma arma de fogo, razão pela qual se escondeu dentro de casa e acionou a Polícia Militar, senão veja-se:

“
(...) QUE HAVIA CHEGADO RECENTEMENTE EM CASA; ACHOU ESTRANHO QUANDO CHEGOU E SE DEPAROU COM UM PALITO ENFIADO NO BURACO DO CADEADO; QUE TEVE DIFICULDADE EM ABRIR O CADEADO PARA ENTRAR EM CASA; QUE, JÁ EM CASA, COMEÇOU A LAVAR ROUPA, NA ÁREA DO CONJUNTO DE QUITINETES EM QUE MORA;
QUE VIU O SUSPEITO CHEGANDO PRÓXIMO AO PORTÃO, TRAJANDO A CAMISETA DO SEU ANTIGO SERVIÇO, DE GORRO PRETO E CARREGANDO UM ARMA DE FOGO PRETA, ENTRE OS BRAÇOS. QUE SAIU CORRENDO PARA DENTRO DE CASA, SE TRANCOU E LIGOU PARA A POLÍCIA E PARA SEU IRMÃO
; QUANDO A POLÍCIA CHEGOU ELE JÁ NÃO ESTAVA NA REGIÃO; QUE OS POLICIAS COMEÇARAM A FAZER A PROCURA, QUANDO SEU IRMÃO CHEGOU. QUE ENTROU NO CARRO DO SEU IRMÃO, PARA IR PARA SUA CASA, QUANDO AVISTOU O SUSPEITO EM UM BAR, PRÓXIMO DE SUA CASA. QUE ELE JÁ NÃO USAVA A MESMA ROUPA; QUE TOMOU A ATITUDE DE LIGAR NOVAMENTE PARA A POLÍCIA, QUE O PRENDEU. ELA ACRESCENTOU QUE ELE LHE TEM PERSEGUIDO, NA SAÍDA DO SEU HORÁRIO DE TRABALHO, ENTRE SEUS TURNOS; QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE ELA A SEGUE E DEPOIS TROCA DE ROUPAS; QUE TEM MEDO (...)
” (Id. 117841977, pp. 38-39).

Comunicada acerca da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu a custódia em preventiva, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Vistos em plantão judiciário.

O D. Delegado de Polícia da Comarca de Sorriso, informou a este Juízo plantonista a prisão em flagrante de
Anderson Holanda Cavalcante
, efetuada no dia 29/01/2022, comunicado ao juízo no prazo legal, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução n.° 216/2015 do CNJ.

Infere-se do auto de prisão que o indiciado fora detido em estado de flagrância pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento das medidas protetivas deferidas nos autos n. 1000001-93.2022.811.0040), tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunha, vítima, e conduzido.

Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do Flagrado, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do CPP.

Consta dos autos o depoimento da vítima (id. 74547868).

Sendo assim, não havendo ilegalidades,
homologo
a prisão em flagrante.

Atenta a nova sistemática trazida pela Lei nº 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Codéx,
passo à análise da manutenção da custódia do detido
.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Com a análise dos autos, verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

Insta destacar que a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme preceitua o artigo 313, III do Código de Processo Penal.

A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 74547876), dos termos de depoimentos (id. 74547865 e 74547866), e principalmente pelas declarações da vítima (id. 74547868).

Ressai dos autos, que na noite do dia 29 de janeiro, aproximadamente às 21:00 horas, o agressor teria ido até a residência da vítima, ficando em frente ao portão, aparentando estar com arma de fogo (revólver).

Em análise aos autos de Medida Protetiva n. 1000001-93.2022.811.0040, verifica-se que o agressor foi devidamente intimado na data de 10/01/2022 das medidas deferidas: (1 – AFASTAMENTO do representado do lar e recondução da ofendida, após o afastamento deste; 2 – PROIBIÇÃO ao representado de se aproximar do local onde a substituída, seus familiares e testemunhas residam, estudem ou trabalhem, fixando o limite de 300 metros mínimos de distância dos mesmos, bem como de manter contato com estes, inclusive por meio telefônico, sob pena de ser detido e processado pelo delito de desobediência (art. 330, do CP) caso seja encontrado em tal situação, sem prejuízo da análise de prisão preventiva por este magistrado, possibilitada pelo art. 313, inciso IV, do CPP, com a redação dada pelo art. 42, da lei 11.340/2006, pelo período inicialmente de 06 meses, devendo ser reapreciado após isso).

Assim, em que pesem os argumentos da defesa, a vítima, em seu depoimento na DELPOL, além do já narrado acima, declarou ainda que o agressor vem lhe perseguindo quando sai do trabalho, que não é a primeira vez e que está com medo.

In casu, a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada não só para acautelar a segurança física e psicológica da vítima, mas para manter a ordem pública e assegurar a aplicação das medidas protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha, vez que conforme se apura dos antecedentes do agente,
não se trata do primeiro episódio de violência doméstica do autuado para com a vítima
, bem como a gravidade concreta das condutas perpetrada pelo agente, que vem seguindo a vítima, inclusive com indícios de possuir arma de fogo, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente.

Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva.

Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Esse entendimento acerca da possibilidade da prisão preventiva em casos envolvendo violência doméstica já é pacífico na recente jurisprudência dos Tribunais Pátrios a respeito do tema:

(omissis)

Insta destacar, por oportuno, que já é a Segunda Medida Protetiva que a vítima impõe em face do agressor, visto que os autos n. 1000222-13.2021.811.0040 foram extintos, pelo decurso do prazo, estando em vigor o decidido nos autos 1000001-93.2022.811.0040, sendo que foi intimado das medidas protetivas em 10/01/2022.

Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de individuo que gera periculosidade à sociedade e principalmente a vítima, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Por fim, as alegações hoje trazidas pelo detido (de que ela fica mantendo contato por celular, desrespeitando as medidas e que estaria no Bar, pagando as bebidas com cartão no horário alegado pela vítima) deverão ser provadas durante a instrução, e em caso de improcedência das alegações da vítima, deverá esta responder por denunciação caluniosa. Mas neste momento deve o Poder Judiciário dar guarida à versão da vítima, que, repito, já possui uma medida protetiva em vigor.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial,
INDEFIRO
o pedido da Defesa, e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado
ANDERSON HOLANDA CAVALCANTE
em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública.

Expeça-se Mandado de prisão no BNMP. A FIM DE MAIOR CELERIDADE, e por se tratar de plantão judiciário, SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO
. (...)
” (Id. 117841977, pp. 19-22).

Do exame atento da decisão impugnada, verifico que o
juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de resguardar a
ordem pública
e a
integridade física e psicológica da vítima
.

De fato, é inegável que a conduta imputada ao paciente é de extrema gravidade, pois, desde a separação de corpos, continua perseguindo sua ex-companheira, ostentando inclusive arma de fogo, em evidente perturbação da tranquilidade da vítima.

Além disso, conforme bem pontuado na decisão impugnada, este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o paciente e a vítima, situação que indica a
insuficiência de medidas alternativas à prisão
e denota a
necessidade da medida constritiva
para a preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

Ademais, embora a impetrante sustente que a hipótese não atende às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP, de acordo com o disposto no inciso III do referido artigo, será admitida a decretação da prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Outrossim,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, urge destacar que toda e qualquer segregação, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, motivo pelo qual a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio em referência.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022